Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709463-30.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEILA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS, LEILA MARIA DE SOUSA BRITO, LEILA REGINA PINTO, LEILA SANTOS ALVES, LEILE REGINA SEVERINO DA SILVA, LEINE MARIA BEZERRA SAMPAIO, LEIR DE SOUZA MARQUES, LELI CHAVES DE CASTRO, LELIA SILVA NASCIMENTO, LEILA MARIA MARCAL APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator